Tribunal: TJDFT
Processo: 0720098-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720098-58.2021.8.07.0001 RECORRENTE: REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. RECORRIDAS: GERALDA DIAS DE MOURA, FABIANA DIAS DE MOURA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDÉBITO. BENEFICIÁRIA DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PELA OPERADORA. COBRANÇA INDEVIDA DO HOSPITAL. SPC SERASA. DANO MORAL. 1. A falha na prestação do serviço está caraterizada pela ausência de informação (CDC 6o, III) da revogação das autorizações anteriormente concedidas e da recusa de cobertura aos demais procedimentos médicos. 2. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes causou dano moral in re ipsa. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, 371 e 373, incisos I e II, todos do CPC, e 104, 113, 187, 188, inciso I, 421, 422, e 597, todos do CC, afirmando que o contrato de prestação de serviços foi firmado por livre e espontânea vontade, não havendo que se falar em cláusula contratual abusiva ou em vício no procedimento de cobrança, devendo prevalecer a obrigação da parte contrária de pagar pelo serviço contratado e bem prestado, sob pena de gerar enriquecimento sem causa. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701-A. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao mencionado vilipêndio ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. [...]1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Com relação à suposta violação aos artigos 85, 371 e 373, incisos I e II, todos do CPC, e 104, 113, 187, 188, inciso I, 421, 422, e 597, todos do CC, também não merece subir o inconformismo, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Com efeito, internada a autora naquele hospital no período de 14/09/2019 a 24.09.2019, e prestados serviços médicos e hospitalares, a paciente beneficiária de plano de assistência à saúde não tinha ciência da negativa de autorização pela operadora, pois, como já afirmado, diversas despesas hospitalares (ids. 31567385 a 31567403) foram previamente autorizadas. É de se notar, em corroboração ao entendimento de que havia prévia autorização para cobertura pelo plano de saúde, que consta e-mail anexado à contestação (id 31567518, fl. 09) e datado de 07/10/2019, portanto, em momento posterior ao período de internação, que apresenta o seguinte conteúdo “Reverter para cobrança particular”. Não há qualquer comprovação de que a paciente foi informada da revogação das autorizações anteriormente concedidas e da recusa nos demais procedimentos, ausente, assim, a informação adequada (CDC 6o, III), não se justifica a cobrança pelos custos decorrentes da internação, devendo a suposta responsabilidade do plano de saúde pelo pagamento das despesas médicas ser tratada em demanda própria [...] Noutro giro, a ré/apelante contratou empresa de cobrança cuja insistência por meio de várias ligações, a qualquer hora do dia, gerou inegável constrangimento às autoras. Não bastando, houve indevida inscrição nos cadastros restritivos de crédito” (ID. 38790976). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016